Tribunal: TJDFT
Processo: 0722378-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722378-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONEI DE FRANCA BARBOSA, CAMILA LEONHARDT AGRAVADO: KIM TENORIO MARQUES, ESTUDIAR EN BUENOS AIRES (ASESORÍA EDUCACIONAL) S.R.L, ALBERTO VALDUGA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por RONEI DE FRANCA BARBOSA E OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerida pelos agravantes. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 11 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator